Tribunal: TJSP
Processo: 1012499-39.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – RECÁLCULO DE QUINQUENIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA – PRÊMIO PRODUTIVIDADE.
Pretensão voltada ao recálculo do adicional temporal quinquênio para que incidam sobre a totalidade dos vencimentos, incluindo a verba denominada "Prêmio Produtividade".
Sentença de improcedência.
MÉRITO – Quinquênios – Incidência sobre os vencimentos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – RECÁLCULO DE QUINQUENIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA – PRÊMIO PRODUTIVIDADE.
Pretensão voltada ao recálculo do adicional temporal quinquênio para que incidam sobre a totalidade dos vencimentos, incluindo a verba denominada "Prêmio Produtividade".
Sentença de improcedência.
MÉRITO – Quinquênios – Incidência sobre os vencimentos integrais, com exceção das vantagens eventuais e daquelas com natureza pro labore faciendo.
Verba denominada "Prêmio Produtividade" possui caráter precário e eventual – Apenas fazem jus à verba os servidores municipais ocupantes dos cargos de fiscal que alcançarem limite mínimo de 350 (trezentos e cinquenta) pontos, pontuação esta delimitada em lei – Clara natureza de verba pro labore faciendo – Não deve compor a base de cálculo do quinquênio.
Sentença de improcedência mantida. Recurso de apelação não provido.